Tribunal: TJPA
Processo: 0004257-56.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004257-56.2019.8.14.0028

APELANTE: REGINALDO DE JESUS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Estelionato. Prescrição retroativa. Extinção da punibilidade.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu a uma pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática do crime de estelionato, sem o acréscimo do concurso material, eis que não computa para o cálculo da prescrição (art. 171,
caput
c/c o art. 69,
caput
, ambos do CPB).

II. Questão em discussão
2. A defesa pleiteia a absolvição do recorrente pela atipicidade da conduta e insuficiência de provas e a redução da pena ao mínimo legal, com a modificação do regime prisional, substituição por restritiva de direitos e a concessão da justiça gratuita, com a isenção dos dias-multa e custas, ante a hipossuficiência financeira do apelante.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida, de ofício, a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, por tratar-se de matéria de ordem pública. A pena aplicada ao réu para o crime de estelionato é de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, sem o acréscimo do concurso material, eis que não computa para o cálculo da prescrição, e o prazo prescricional aplicável, conforme o art. 109, inciso V, do CPB, é de 04 (quatro) anos. Assim, entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória transcorreu lapso superior ao prazo prescricional, configurando-se a prescrição.

IV. Dispositivo e tese

4. Extinção da punibilidade declarada.

Tese de julgamento
: "Verificada a ocorrência da prescrição retroativa, declara-se extinta a punibilidade do réu, nos termos do art. 107, inciso IV c/c art. 109, incisos V, ambos do Código Penal Brasileiro."

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 171.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e julgar prejudicado o seu mérito, declarando, de ofício, extinta a punibilidade do apelante, em face da prescrição na modalidade retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Reginaldo de Jesus da Silva
(nascido em
01/08/1970
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
30/03/2024
, doc. ID 20814280, pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA,
Dr. Wanderson Ferreira Dias
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 476 (quatrocentos e setenta e seis) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, como incurso na sanção punitiva do crime previsto no art. 171,
caput
c/c art. 69,
caput
, ambos do CPB (
estelionato em concurso material, por 07 vezes
), sendo
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa para cada crime
.

Narra a
preambular acusatória
(doc. ID 20814167) que:

“Consta do inquérito policial em epígrafe, instaurado mediante portaria, tombado sob o n° 184/2019.100421-4, que o denunciado REGINALDO DE JESUS DA SILVA praticou o crime de estelionato em face das vítimas Athos Ricardo Santos, Jaynny de Arruda Duarte, Julianne de Arruda Duarte, Kennedy Silva Santos, Mariana Santos Naves e Pollyanna Santos de Carvalho.

Infere-se dos autos, que no dia 16.01.2019, a vítima POLYANNA SANTOS DE CARVALHO, compareceu à seccional para comunicar que havia sido vítima do crime de estelionato praticado pelo denunciado Reginaldo de Jesus.

Aduz a vítima que conheceu Reginaldo no dia 15.11.2018, através de sua amiga e vítima. Julianne de Arruda Duarte, onde esta afirmou que havia conhecido Reginaldo através de uma campanha do deputado estadual MITERRAM, não sabendo afirmar mais detalhes.

Narra a vítima que sua amiga lhe ligou informando que o denunciado havia entrado em contato com ela, informando que o deputado MITERRAM havia prometido 05 (cinco) vagas de emprego e que o denunciado seria o responsável para recrutar as pessoas para ocupar tais vagas, uma vez que este era assessor do referido deputado.

Aduz que a amiga lhe informou que teria que realizar um curso de Agente Penitenciário para estar apto ao trabalho e teria que ser paga a quantia de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), correspondente ao curso com certificado e as fardas que seriam utilizadas no trabalho.

Pollyanna alegou que o denunciado lhe pediu o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) para iniciar o curso preparatório, porém tinha apenas a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), ocasião em que REGINALDO afirmou que emprestaria o valor restante para que ela pudesse pagar depois. Após isso, 02 (duas) semanas depois, o denunciado começou a lhe cobrar o valor que havia emprestado e ele informou que o curso seria iniciado em novembro de 2018 e disse que ela teria que começar a pagar o certificado do curso no valor total de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e também R$ 200,00 referentes às fardas que iria utilizar no trabalho.

No mais, o denunciado informou que a vítima iria começar a trabalhar no dia 31.01.2019 no CIAM, onde iria formar a equipe dele. Diante disso ficou desconfiada e mostrou a foto de Reginaldo para uma amiga, Valdeliza Oliveira, onde ela informou que outras pessoas haviam sofrido o mesmo golpe praticado pelo denunciado.

Após a descoberta, a vítima tentou entrar em contato com o denunciado para pedir o ressarcimento, porém, ele ficou postergando a devolução do dinheiro. No dia 16.01.2019, por volta das 08h30min, a vítima na companhia de seu irmão e vítima Kennedy da Silva Santos e sua prima também vítima, Mariana Santos Naves, foram até a casa do denunciado para exigir o ressarcimento e ao chegarem na residência, ele estava de saída.

Relata que seu irmão tentou conversar com Reginaldo para que devolvesse o dinheiro, porém o denunciado tentou sair do carro, momento em que Pollyanna colocou o braço dentro do carro do denunciado e puxou a chave da ignição. Em razão disso, o denunciado lhe entregou um veículo como garantia e pediu para que ela e seu irmão fossem até o banco Bradesco para que ele sacasse o valor referente de todos os envolvidos, porém o denunciado não compareceu ao banco.

Após isso, compareceram à delegacia para registrar uma ocorrência contra o denunciado e afirma que ele sempre enfatiza que tinha uma boa relação com alguns policiais e diz ter interpretado isso como uma ameaça, pois afirma que tem medo de sofrer represália por parte do denunciado”.

Em
razões recursais
(doc. ID 20814290), a defesa pleiteia a
absolvição
do apelante, aduzindo a
atipicidade da conduta
e a
insuficiência de provas à condenação
.

Subsidiariamente,
requer a redução da sanção inicial ao mínimo legal
, com a
modificação do regime prisional para o aberto
, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, bem como a
concessão da justiça gratuita e a isenção dos dias-multa
, em razão da hipossuficiência do acusado.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
recursal.

Em
contrarrazões
(doc. ID 20814295), a representante do
Parquet
de 1º Grau sustenta que seja
desprovido o recurso de apelação
, a fim de que seja integralmente mantido o r.
decisum
de primeiro grau.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, com a manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos (parecer, doc. ID 21716397).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Da extinção, de ofício, da punibilidade do réu em decorrência da prescrição retroativa.

A defesa do apelante, nas
razões recursais
(doc. ID 20814290), suscita a
absolvição
do apelante pela
atipicidade da conduta
e
insuficiência de provas à condenação
, bem como requer a
redução da pena-base ao mínimo legal
, a
modificação para o regime aberto
, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
e a
concessão da justiça gratuita
, com a
isenção dos dias-multa e custas
, pela
hipossuficiência
do apelante.

Todavia, um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante (estelionato – art. 171 do CPB)
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por se tratar de
matéria de ordem pública
.

Da análise detida dos autos, em que pese a defesa do réu não ter se insurgido quanto a questão, verifica-se,
in casu
, a ocorrência de
prescrição retroativa
. Ora, o dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal. Entretanto, perde o direito quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional. Tem-se, então, a ocorrência da
prescrição
.

A
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
transcorre da data da consumação do crime até a sentença final; já a
retroativa
é aquela que ocorre
quando a sentença condenatória transita em julgado para a acusação retroagindo à data da consumação do delito
. Na propriamente dita, o prazo conta-se do cometimento do delito para frente; na
retroativa
,
da sentença transitada em julgado à acusação para trás, para o passado
. Assim,
a pena imposta serve apenas para marcar a quantidade justa pela qual será aferida a prescrição
.

Prolatada a sentença condenatória esta
perderá seus efeitos
se ocorrida a prescrição.
O prazo prescricional computa-se da data da publicação da sentença condenatória para trás, até a data do recebimento da denúncia ou queixa
. Portanto, se excedido o lapso prescricional entre tal marco terá ocorrido a
prescrição retroativa
.

Assim,
com a condenação do réu pelo crime de estelionato à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa
, sem o acréscimo do concurso material, eis que não computa para o cálculo da prescrição,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, seria de
04 (quatro) anos
, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença penal condenatória (30/03/2024)
, doc. ID 20814280,
e a data do recebimento da denúncia (18/07/2019)
, doc. ID 20814169,
já se passaram 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias
,

conforme cálculo extraído do site do CNJ.

Assim, verificada a incidência da prescrição do crime, torna-se
prejudicado o exame de mérito
do recurso em relação ao apelante.

Ante o exposto,
conheço do apelo
e
julgo prejudicado o seu mérito
, declarando,
de ofício, extinta a punibilidade de Reginaldo de Jesus da Silva no crime de estelionato
,
em face da prescrição, na modalidade retroativa
,

nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso V, ambos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024